Tribunal: TJPA
Processo: 0003532-95.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003532-95.2017.8.14.0009

APELANTE: LUIZ AMERICO TEIXEIRA DE SOUSA, MARIA DE FATIMA PINHEIRO DOS SANTOS SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: AMAZONCAD PROJETOS E CONSTRUCOES

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. declaração de preclusão DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Perdas e Danos. Os autores alegaram a existência de vícios estruturais graves em imóvel construído pela empresa demandada, pleiteando a reparação ou indenização correspondente. A sentença de primeiro grau foi proferida sem realização de prova pericial, julgando improcedente o pedido por ausência de comprovação dos vícios e da responsabilidade da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa decorrente da declaração de preclusão de prova pericial técnica essencial para a comprovação dos vícios alegados pelos autores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A produção de prova pericial técnica é imprescindível para a apuração da existência, extensão e causas dos vícios estruturais apontados em imóvel residencial, sendo o meio adequado para instrução da demanda.

4.

O juízo de origem, embora tenha deferido a prova pericial e atribuído os custos à parte ré, julgou improcedente a demanda após declarar preclusa a prova em razão da inércia da parte ré em efetuar o depósito dos honorários.

5.

A conduta do magistrado ao julgar a demanda improcedente por ausência de prova que ele próprio inviabilizou configura violação ao contraditório e à ampla defesa, especialmente considerando que os autores são beneficiários da justiça gratuita.

6.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o julgamento antecipado da lide sem realização de prova pericial essencial caracteriza cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2027275/AM, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27.02.2024, DJe 01.03.2024.

ACORDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARIA DE FATIMA PINHEIRO DOS SANTOS SOUSA e LUIZ AMERICO TEIXEIRA DE SOUSA
contra a r. sentença, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos movida em face de
AMAZONCAD PROJETOS E CONSTRUCOES
.

Na petição inicial (ID nº 26383365), os autores, ora apelantes, narram que adquiriram um imóvel residencial que, logo após a entrega, apresentou graves vícios estruturais, como infiltrações e rachaduras, comprometendo sua habitabilidade e segurança. Pleitearam a condenação da ré, que teria sido a responsável pela construção, a reparar os defeitos ou, alternativamente, a pagar indenização por perdas e danos.

Após regular instrução processual, que foi marcada pela controvérsia acerca da produção de prova pericial técnica, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença (ID nº

26383405) julgando improcedentes os pedidos dos autores.

A sentença fundamentou que os autores não lograram êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Destacou, para tanto, que a responsabilidade da ré na construção, não foi suficientemente demonstrada; a ausência de prova técnica nos autos, considerando-a indispensável para a demonstração dos danos estruturais alegados e por fim que o efetivo prejuízo extrapatrimonial não foi comprovado.

Assim, a demanda foi julgada totalmente improcedente.

Inconformados, os autores interpuseram Recurso de Apelação (ID nº 26383408).

Defenderam, em sede preliminar, pela anulação da sentença por manifesto cerceamento de defesa. No mérito, pediram a reforma do julgado para que seus pedidos iniciais sejam acolhidos.

O apelado AMAZONCAD PROJETOS E CONSTRUCOES apresentou contrarrazões (ID nº 26383411) pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. PRELIMINARES

2.1 Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

Alega o recorrente que a sentença é nula por cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem julgou a lide improcedente por falta de provas, justamente após inviabilizar a produção da prova pericial, essencial ao deslinde da causa.

A preliminar merece ser acolhida.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se, essencialmente, à verificação da ocorrência de cerceamento de defesa em virtude do indeferimento fático da prova pericial técnica, requerida oportunamente pela parte autora (ID
nº
26383370), no bojo de demanda que versa sobre vícios estruturais em imóvel residencial.

Em casos como o presente, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a prova pericial se revela imprescindível, sendo o meio idôneo para comprovar a existência e a causa de vícios construtivos.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, SEM A NECESSÁRIA PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ
. 2. Este e. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgamento antecipado da lide, com a inobservância da dilação probatória imprescindível para o deslinde da demanda, caracteriza cerceamento de defesa,
hipótese presente na situação dos autos, diante de suas especificidades. Precedentes. 3 . Agravo não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2027275 AM 2022/0291221-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/02/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)

No caso sob exame, o juízo
a quo
, em decisão de saneamento, deferiu a produção da prova e atribuiu o ônus de adiantar os honorários periciais à parte ré (ID nº

26383383). Contudo, diante da inércia desta, o magistrado declarou a prova preclusa e procedeu ao julgamento, fundamentando a improcedência exatamente na ausência da prova que ele mesmo impediu de ser produzida.

Tal conduta processual é manifestamente contraditória e viola a ampla defesa. A inércia da parte ré em custear a perícia não poderia jamais acarretar prejuízo processual aos autores, especialmente por serem beneficiários da justiça gratuita. O ônus de arcar com as consequências da não produção da prova deveria recair sobre quem lhe deu causa, ou seja, a parte ré.

Julgar a demanda improcedente por falta de prova, nessas circunstâncias, equivale a negar aos autores o direito fundamental de provar os fatos constitutivos de seu direito, configurando nítido cerceamento de defesa.

3. MÉRITO

3.1 Análise Prejudicada

Acolhida a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, fica prejudicada a análise das demais questões de mérito, que deverão ser reexaminadas pelo juízo de origem após a regular instrução probatória.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação para, em acolhimento à preliminar de cerceamento de defesa,
ANULAR
a sentença combatida, determinando o retorno dos autos à primeira instância para o seu regular processamento, com a reabertura da fase de instrução para a produção da prova pericial requerida.

Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência na fase recursal (art. 85, §11, do CPC), uma vez que o provimento do recurso para anular a sentença não enseja a majoração da verba, que será devidamente arbitrada ao final pelo juízo de origem, após o novo julgamento da causa.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2025